Tribunal: TJSP
Processo: 0003553-93.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso ministerial que busca a condenação da ré Marinalva pelo delito de tráfico, bem como o aumento da pena imposta ao corréu Rafael pela prática do mesmo crime - Recurso de Rafael que pleiteia a redução da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a fixação de regime prisional diverso do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso ministerial que busca a condenação da ré Marinalva pelo delito de tráfico, bem como o aumento da pena imposta ao corréu Rafael pela prática do mesmo crime - Recurso de Rafael que pleiteia a redução da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a fixação de regime prisional diverso do fechado - Autoria e materialidade do delito comprovadas também em relação à ré Marinalva - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Pena de Rafael reduzida na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Viável, na espécie, para ambos os réus, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.